Tribunal: TJMMG
Processo: 2000101-69.2020.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-16
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC).
- A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada (Precedentes: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021; EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021).
- Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2000101-69.2020.9.13.0005 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 16/09/2021 Publicação: 22/09/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). - A contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada (Precedentes: EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021; EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). - Verificada a ausência da omissão e contradição apontadas pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Carlos Valeriano de Souza Júnior e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em conhecer dos embargos e, no mérito, em rejeitá-los. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Carlos Valeriano de Souza Júnior contra o acórdão de Evento 7, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação por ele interposto (Evento 13 – EMBDECL1). Em suas razões recursais, o embargante ressaltou que cabe embargos de declaração para corrigir contradição e omissão contidas no acórdão que deixou de analisar matéria de ordem pública que afete a competência da Justiça Militar estadual para julgar a lide. Afirmou que a ação judicial foi distribuída perante a Justiça comum, por se tratar de ato administrativo de natureza administrativa, contudo a meritíssima juíza daquela Justiça entendeu tratar-se de matéria afeta a disciplina militar, razão pela qual remeteu os autos para esta Justiça Militar estadual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou, ainda, que, no âmbito desta Justiça Militar, o meritíssimo juiz de direito titular da Quinta Auditoria da Justiça Militar (5ª AJME) entendeu que a natureza da ação judicial tem por objeto a análise e o julgamento sobre ato administrativo de natureza disciplinar, motivo pelo qual manteve a competência, sendo que, ao final, julgou a procedência dos pedidos exordiais. Alegou que esta Segunda Câmara entendeu de forma divergente da 5ª AJME e da Justiça comum, no sentido de que o ato administrativo sob lide não tem natureza disciplinar, e, sim, natureza administrativa discricionária, por conveniência e oportunidade de movimentação de seu efetivo, dando provimento ao recurso de apelação. Alegou que a decisão proferida por esta colenda Câmara é contraditória em relação à decisão proferida pela Justiça comum e omissa em relação aos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo conflito de competência, tratando-se de matéria de ordem pública, a ser dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Citou como precedente sobre a matéria apresentada acórdão da decisão monocrática proferida nos autos do Conflito de Competência n. 168308/MG, cujo inteiro teor segue: Cuida-se de conflito de competência entre o JUÍZO AUDITOR DA 1ª AUDITORIA DA JUSTIÇA MILITAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS, o suscitante, e o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE BOM DESPACHO - MG, o suscitado. Consta dos autos que foi proposta ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c a tutela de urgência por FELIPE OTAVIO VIEIRA contra o Estado de Minas Gerais, alegando que foi submetido a processo administrativo exoneratório, sob a acusação de ter, durante o curso de formação de soldado, atuado com sinais de embriaguez e danificado fechadura de local utilizado como alojamento pelos militares. A ação foi distribuída na Justiça comum, que declinou da competência, determinando o encaminhamento dos autos à Justiça Militar (e-STJ fls. 188/190), que, por sua vez, suscitou o presente conflito (e-STJ fls. 212/235). O Ministério Público Federal manifestou-se pelo conhecimento do conflito, para que seja declarada a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível de Bom Despacho-MG, o suscitado (e-STJ fls. 243/248). Passo a decidir. Nos termos do art. 34, XXII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, o relator poderá "decidir o conflito de competência quando for inadmissível, prejudicado ou quando se conformar com tese fixada em julgamento de recurso repetitivo ou de repercussão geral, a entendimento firmado em incidente de assunção de competência, a súmula do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência dominante acerca do tema ou as confrontar". No caso, conforme se verifica, o autor se insurge contra questão relacionada à fase pré-admissional do certame, tendo em vista que busca a anulação de Processo Administrativo de Exoneração que apura possível falta grave cometida pelo discente durante o Curso de Formação de Soldados - PMMG/2016. O art. 125, § 4º, da CF/1988, define que "compete à Justiça Militar Estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças". Conforme se verifica dos autos, não se trata, aqui, de apuração de falta disciplinar, ocorrida no exercício das funções militares, mas de questão anterior ao ingresso na polícia militar, que deve ser classificada como de natureza administrativa. Diante disso, tem-se que a competência para processar e julgar a ação não pode ser atribuída à Justiça Militar, devendo recair, portanto, à Justiça comum estadual. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO COMUM ESTADUAL E JUÍZO MILITAR. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. DESCUMPRIMENTO DE REQUISITO PREVISTO EM EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. ATO ADMINISTRATIVO NÃO REVESTIDO DE NATUREZA DISCIPLINAR. ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO (EC N. 45/2004). 1. O ato administrativo de exoneração ex officio do Autor, impugnado no mandado de segurança, não se reveste de natureza disciplinar militar, pois fundado no descumprimento de requisito previsto no edital do concurso público para provimento do cargo de Policial Militar do Estado de Minas Gerais. 2. Compete à Justiça Comum Estadual o julgamento de ação contra ato administrativo que não se reveste de natureza disciplinar militar. 3. Competência do Juízo de Direito da 4ª Vara Cível de Governador Valadares - MG, ora suscitado (CC 99.210/MG, Rel. Ministro Celso Limongi (Desembargador convocado do TJ/SP), Terceira Seção, DJe 7/4/2009). CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SERVIDORA MILITAR ESTADUAL. EXONERAÇÃO EX OFFICIO. NATUREZA DISCIPLINAR DO ATO ADMINISTRATIVO NÃO CONFIGURADA. HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA REGRA DO ART. 125, § 4º, DA CONSTITUIÇÃO (EC N. 45/2004). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. 1. O ato administrativo impugnado no mandado de segurança impetrado por servidor militar estadual, consistente na sua exoneração ex officio dos quadros da corporação, não foi fruto de punição disciplinar, mas de acúmulo irregular de cargos públicos (arts. 42, § 1º e 142, 3º, II, da Constituição Federal). 2. Se houve ou não cerceamento de defesa durante a sindicância que apurou a ocorrência de acúmulo de cargos, é questão a ser dirimida na justiça comum estadual, e não na justiça militar, pois a esta compete processar e julgar as ações judiciais contra atos disciplinares militares, nos termos do art. 125, § 4º, da CF/88, na redação conferida pela EC 45/2004, o que não se verificou na espécie. 3. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 12ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo/SP, ora suscitado (CC 54.522/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Terceira Seção, DJ 30/10/2006). Ainda, nessa linha, as decisões monocráticas: CC 158.475/MG, Relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe 07/8/2018; CC 149.141/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, DJe 10/11/2017. Ante o exposto, nos termos do art. 34, XXII, do RISTJ, CONHEÇO do conflito para declarar a competência do JUÍZO DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL DE BOM DESPACHO - MG, o suscitado. Publique-se. Intimem-se. Brasília (DF), 22 de outubro de 2019. MINISTRO GURGEL DE FARIA Relator (STJ, CC 168308/MG, relator Ministro Gurgel de Faria, decisão publicada em 24/10/2019) Ao final, requereu o acolhimento dos Embargos de Declaração, para sanar contradição e omissão no julgamento referente a matéria de ordem pública, determinando a remessa dos autos para o Superior Tribunal de Justiça, a fim de este dirimir o conflito de competência, controvérsia estabelecida entre a Justiça comum e a Justiça Militar estadual, sobre a natureza do ato administrativa objeto da lide. Apesar de intimado, o Estado de Minas Gerais não contra-arrazoou o recurso (Evento 24 – CERT1). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o recurso, porque estão presentes os requisitos de sua admissibilidade. Em análise das razões recursais, verifico não assistir razão ao embargante, pelas razões que passo a expor. O embargante alega a ocorrência de contradição e omissão, aduzindo à síntese que a decisão proferida por esta colenda Câmara é contraditória em relação à decisão proferida pela Justiça comum e omissa em relação aos precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça, estabelecendo conflito de competência, tratando-se de matéria de ordem pública, a ser dirimida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Todavia a contradição que enseja a oposição de embargos de declaração é aquela possível de ser verificada ou apurada no inteiro teor do acórdão. Desta forma, não se pode arguir a existência de uma suposta contradição com parâmetros externos à decisão embargada. Nesse sentido, tem-se a remansosa jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. OMISSÕES. PARCIAL. 1. A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes. 2. O papel desta Corte é uniformizar a interpretação da lei federal, de modo que não está autorizada a se debruçar sobre provas em sede de recurso especial, atividade reservada aos juízes de primeiro grau e aos Tribunais de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 3. A formulação de tese, no âmbito de agravo interno, não suscitada em recurso especial, configura inovação recursal. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 1801652/SP, relator Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgamento em 30/08/2021, publicação no DJe 02/09/2021). PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL DE DÍVIDA NÃO TRIBUTÁRIA. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdãos proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes nenhum dos vícios autorizadores do manejo dos aclaratórios, estando evidenciado, mais uma vez, o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/2/2016. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no REsp 1460601/RO, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgamento realizado em 10/08/2021, acórdão publicado no DJe em 18/08/2021). No tocante à omissão, não vejo como acolher os embargos pelas mesmas razões que não seria possível estabelecer a existência de omissão no acórdão embargado por não haver apreciado precedentes não invocados pelas partes, tratando-se de inovação recursal. Ademais, o precedente trazido pelo embargante, transcrito à íntegra no relatório deste recurso, refere-se a um quadro fático processual diverso do aqui apreciado. A matéria apreciada neste Juízo castrense refere-se ao ato de transferência por conveniência de disciplina e, quanto ao citado precedente, a questão era anterior ao ingresso do ora embargante na polícia militar, tendo sido classificada como de natureza administrativa, e não disciplinar. Com essas considerações, não vislumbro a existência de omissão ou contradição no acórdão, na forma suscitada pelo embargante, à vista do contido no art. 535 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho, integralmente, as razões e o voto do eminente relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 16 de setembro de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator